Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-76.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema, ainda que isso desagrade a uma ou a ambas as partes.
3. Não se verifica a omissão alegada, pois o entendimento exarado no "decisum" foi alcançado após uma minuciosa análise da prova coligida aos autos, levando-se em conta os depoimentos de todas as testemunhas, confirmando-se, ao final, o acerto da decisão proferida pelo Juízo do conhecimento.
4. Embargos de declaração desprovidos.